Tribunal: TCU
Processo: 039.959/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1906/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 039.959/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Cesar Trucios Maza (XXX.306.088-XX); Joao Paulo Simoes Vilas Boas (XXX.566.156-XX); Jose Carlos Curvelo Santana (XXX.364.435-XX); Jose Vanterler da Costa Sousa (XXX.620.188-XX); Mara Silvia Pasian (XXX.156.748-XX); Paramita Barai (XXX.796.291-XX); Rogerio Rossi (XXX.093.688-XX); Rogerio Teixeira Cavalcanti (XXX.373.738-XX); Thales Henrique Nogueira (XXX.039.898-XX); Vera Paschon (XXX.050.998-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Abc 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.